Tribunal: TJMT
Processo: 1007406-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007406-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IELSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 012.784.171-76 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007406-06.2022.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Ielson da Silva Oliveira

Parte Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 36

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO SEM JUSTIFICATIVA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pleiteia reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando a interrupção no fornecimento de energia elétrica devida, em virtude do pagamento intempestivo de fatura de consumo.

2.

O recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, na medida em que a recorrida efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência em 17/02/2022, sob a justificativa de que a fatura referente ao mês de dezembro de 2021 estaria em aberto.

3.

De sua vez, a recorrida defende que a reclamante efetuou o pagamento da fatura em questão somente após a suspensão do fornecimento dos serviços, razão pela qual agiu no exercício regular do direito, considerando que houve a notificação de cobrança, com aviso de corte nas faturas do mês posterior.

4.

Em que pese a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando narrativas e sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

5.

Assim, em que pesem as razões expostas pelo autor, correta a sentença ao reconhecer que não houve ato ilícito por parte da concessionária ao efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica, ao ponto que a fatura referente ao mês de janeiro/2022, realmente foi quitada com 28 (vinte e oito) dias de atraso, como se vê pelo comprovante de pagamento juntado pela própria reclamante no ID
. 137716224.

6.

Somado a isso, vê-se que conforme demonstrado nos autos, o autor, à época da interrupção do fornecimento de energia elétrica estava inadimplente com a fatura do mês de janeiro/2022.

7.

É entendimento já pacificado pelo STJ, a legitimidade do o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação
[1]
.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022